Tribunal: STF
Processo: Rcl 61402
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Magazine Luiza S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48/DF. 



    A parte reclamante narra que



     



    “Tarlon Sadi De Vargas Dionizio, auxiliar de carga e descarga, interpôs reclamação trabalhista nº 0020491-80.2021.5.04.0252, em face das empresas Magazine Luiza, Agilelog Transportes Rodoviarios Ltda, Sergio L F Dos Santos – Me e Edelweiss Transportes Rodoviarios Ltda, buscando, dentro outros pedidos, responsabilização subsidiária do Magazine Luiza. 



    A sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Do Trabalho De Cachoeirinha foi de parcial procedência, tendo reconhecido o vínculo empregatício e a responsabilização subsidiária do Magazine Luiza. 



    Foi interposto Recurso Ordinário, tendo o acórdão mantido a decisão de 1º grau. Posteriormente, foi interposto Recurso de Revista, o qual não foi admitido. Aguarda-se, no momento, o julgamento do Agravo de Instrumento.”



    Aduz que a parte beneficiária da decisão fora contratada “pela empresa EDELWEISS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA como auxiliar de carga e descarga. O Magazine Luiza, por sua vez, realizou um contrato mercantil com essa empresa para transportes de mercadorias.”



    Magazine Luiza S/A defende que



    “[o] contrato de transporte firmado entre as reclamadas, EDELWEISS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, empresa especializada em transporte rodoviários de cargas, e MAGAZINE LUIZA S.A possui natureza comercial, não sendo configurado como terceirização, de modo que incabível a responsabilização do Magazine Luiza, que não possui qualquer vínculo com o reclamante. 



    Além do mais, tratando-se de uma relação comercial, a competência para o julgamento da demanda é da Justiça comum, uma vez que a relação comercial afasta o vínculo trabalhista, sendo a Justiça do Trabalho incompetente para o julgamento da demanda. “



    Requer o deferimento da tutela de urgência a fim de suspender a tramitação do processo perante o TST e, no mérito, a cassação do ato reclamado com a remessa do feito à Justiça comum. 



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização da atividade-fim das empresas transportadoras, mediante contratação de transportador autônomos de cargas, e a natureza comercial desses contratos, sendo da competência da Justiça comum a análise da regularidade da relação jurídica. Eis a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20).



    Compulsados os autos, observo que o Magazine Luiza S/A figura como quarto reclamado na Ação Trabalhista nº 0020491-80.2021.5.04.0252, sendo-lhe imputada a responsabilidade subsidiária por verbas trabalhistas na qualidade de tomador de serviço, tendo a Justiça do Trabalho assentado inexistir relação de emprego entre o trabalhador e o Magazine Luiza S/A ante a lisura na contratação de serviços terceirizados para o transporte de cargas junto a empresas do setor. 



    Vide trecho de interesse da sentença:



    “Em relação a quarta reclamada, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado aos autos no ID 04f11c4, as reclamadas firmaram contrato cujo objeto era a prestação de serviços de transporte de cargas da quarta reclamada. Ainda, através deste contrato, o autor, na condição de empregado da primeira reclamada, prestou serviços durante todo o período contratual objeto de análise em favor da quarta reclamada, conforme afirmado pelo reclamante e não infirmado pelas reclamadas.



    De acordo com os serviços prestados pela reclamada Magazine Luiza, os mesmos não se inserem nas atividades essenciais desta. Importante destacar não ser discutida nos autos a lisura na contratação de serviços terceirizados. No entanto, não há como acolher a tese de terceirização dos serviços com isenção de responsabilidade da tomadora dos serviços quanto aos créditos do empregado da primeira reclamada. Importante destacar que no Direito do Trabalho vigora o princípio da primazia da realidade, decorrente do princípio da proteção ao hipossuficiente. Dessa forma, ainda que admitida a legalidade na terceirização dos serviços, deve ser atribuída responsabilidade ao tomador pelos créditos porventura deferidos ao trabalhador, tendo em vista ter sido o real beneficiário dos seus serviços. O tomador de serviços, quando elege fornecedora de mão-de-obra que se mostra inidônea, responde também pelo débito, eis que caracterizada a culpa in eligendo, aplicando-se o artigo 942 do Código Civil, embora limitada à responsabilidade subsidiária.



    Embora inexistente a relação de emprego entre a quarta reclamada e o autor, está presente uma relação jurídica ensejadora da tutela jurisdicional, pois, como referido anteriormente, o trabalho foi prestado em benefício da tomadora dos serviços. Tal entendimento encontra-se em consonância com a Súmula n° 331, item IV, do TST,  in verbis: “O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial”. Assim, declaro a responsabilidade solidária da primeira, segunda e terceira reclamadas e subsidiária da quarta reclamada pelos créditos deferidos ao reclamante.” 



    Verifica-se, portanto, i) que não se debate, na origem, se há relação comercial ou trabalhista decorrente de contrato firmado entre Agilelog Transportes Rodoviários Ltda e Magazine Luíza S/A, bem como ii) que não fora declarada a ilicitude do contrato firmado pelo Magazine Luiza S/A; o que se questiona nesta reclamação é o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Magazine Luíza S/A, na qualidade de tomador de serviços, por verbas trabalhistas devidas ao empregado de empresa prestadora de serviços. 



    O debate proposto pelo Magazine Luiza S/A na presente reclamatória, portanto, se circunscreve a saber se contratos por si firmados com empresas de transporte de cargas configuram terceirização de atividade para fins de responsabilização subsidiária por eventual débito trabalhista da empresa contratada.



    Não há, portanto, identidade entre o debate proposto nesta reclamatória e o objeto da ADC nº 48.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente